Tribunal: TJPA
Processo: 0003483-31.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si, notadamente as afirmações das vítimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e ainda a declaração do acusado em juízo, afirmando a prática do delito, embora mencione que seu comparsa tenha realizado e que apenas dirigiu a moto roubada, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime. Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e consequências devidamente fundamentadas e aplicou pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias-multa. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, e ainda atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, a pena base foi aplicada de forma proporcional, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da pena base.Do mesmo modo, inviável a exclusão das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de agentes. Ainda que a arma tenha sido apreendida (Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, fls. 20), é entendimento pacifico na jurisprudência dominante a prescindibilidade de apreensão e pericia da arma, se a utilização da mesma é constatada através de outros elementos de prova, como neste caso, em que as vítimas, afirmam que o acusado apontava uma arma de fogo enquanto praticava o delito.Do mesmo modo, pelos mesmos motivos, e ainda pela confissão do acusado, demonstrado o concurso de pessoas.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: VANDERLEI DE LIMA PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003483-31.2017.8.14.0049

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si, notadamente as afirmações das vítimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e ainda a declaração do acusado em juízo, afirmando a prática do delito, embora mencione que seu comparsa tenha realizado e que apenas dirigiu a moto roubada, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime. Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e consequências devidamente fundamentadas e aplicou pena base em
6 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias-multa
. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, e ainda atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, a pena base foi aplicada de forma proporcional, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da pena base.

Do mesmo modo, inviável a exclusão das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de agentes. Ainda que a arma tenha sido apreendida (Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, fls. 20), é entendimento pacifico na jurisprudência dominante a prescindibilidade de apreensão e pericia da arma, se a utilização da mesma é constatada através de outros elementos de prova, como neste caso, em que as vítimas, afirmam que o acusado apontava uma arma de fogo enquanto praticava o delito.

Do mesmo modo, pelos mesmos motivos, e ainda pela confissão do acusado, demonstrado o concurso de pessoas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: VANDERLEI DE LIMA PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003483-31.2017.8.14.0049
R e l a t ó r i o

VANDERLEI DE LIMA PEREIRA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 31 de março de 2017, o acusado na companhia de outro meliante, identificado apenas por ¿neguinho¿, munidos de arma de fogo, abordaram as vítimas Francimar das Chagas Pimentel e Neyla Karoline da Silva Nogueira, exigindo a entrega da motocicleta em que estavam, além dos aparelhos celulares, uma carteira e a quantia de R$14,00, após empreenderam fuga, no entanto acionada a policia e em diligencias, encontraram os acusados, sendo que o acusado estava pilotando a moto roubada o qual foi abordado e seu comparsa fugiu em outra motocicleta.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando VANDERLEI DE LIMA PEREIRA
a pena 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, devido a detração realizada, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, e caso não seja esse o entendimento pugna pela reforma da pena base para que seja fixada no mínimo legal, bem como excluídas as majorantes pelo uso de arma de fogo, uma vez que esta não foi apreendida e nem periciada e do concurso de pessoas, ante a ausência de comprovação dos atos executórios de cada agente.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja redimensionada a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória, os elementos de prova constantes do arcabouço processual são elucidativos em apontar a autoria delitiva do acusado.

As vítimas foram categóricas em apontar o acusado como um dos autores do delito, tanto em sede policial como em juízo, declararam que estavam trafegando em uma motocicleta quando foram interceptados pelo acusado e seu comparsa em outra motocicleta. Que o acusado estava na garupa e de posse de uma arma de fogo, apontou para a cabeça de Francimar e mandou que ambos descessem e entregassem a moto, além de outros pertences e que após diligencias da policia o acusado foi encontrado, pilotando a moto roubada e na posse da arma de fogo, sendo conduzido a delegacia.

O acusado Vanderlei em juízo admitiu a prática delituosa e que estava com ¿neguinho¿ no momento do assalto, no entanto, declarou que quem realizou foi seu companheiro (neguinho) e que apenas conduziu a motocicleta roubada.

Assim, as provas constantes dos autos, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime. E ainda que no auto de reconhecimento a vítima Francimar não tenha reconhecido o acusado, os demais elementos de prova demonstram a autoria delitiva do apelante, o qual inclusive confessou a prática delituosa, juntamente com ¿neguinho¿ e que estava pilotando a moto roubada.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e consequências devidamente fundamentadas e aplicou pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias-multa. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, e ainda atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, a pena base foi aplicada de forma proporcional, ante a devida fundamentação nas circunstancias e o fato de que não se trata de critério matemático, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da pena base.

Do mesmo modo, inviável a exclusão das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de agentes. Ainda que a arma tenha sido apreendida (Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, fls. 20), é entendimento pacifico na jurisprudência dominante a prescindibilidade de apreensão e pericia da arma, se a utilização da mesma é constatada através de outros elementos de prova, como neste caso, em que as vítimas, afirmam que o acusado apontava uma arma de fogo enquanto praticava o delito.

Do mesmo modo, pelos mesmos motivos, e ainda pela confissão do acusado, demonstrado o concurso de pessoas em que o acusado e seu comparsa, com participação igualitária, e unidos pelo mesmo interesse criminoso, participaram do delito sendo suas ações decisivas para a consecução da empreitada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA